Tribunal: TJSP
Processo: 1005713-54.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer c./c. ressarcimento de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança excessiva a partir de fevereiro/2016, acima da média de consumo anterior da unidade consumidora. Autor que alegou que o consumo elevado registrado era decorrente de passagem de ar pelo

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer c./c. ressarcimento de valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança excessiva a partir de fevereiro/2016, acima da média de consumo anterior da unidade consumidora. Autor que alegou que o consumo elevado registrado era decorrente de passagem de ar pelo hidrômetro, negando a existência de vazamento no imóvel. Perícia judicial que descartou a hipótese de passagem de ar pelo hidrômetro, não constatou problemas na parte sob responsabilidade da concessionária, indicou vazamento em válvula da parte interna e relatos do consumidor com problemas em válvula de descarga sanitária. Apuração realizada pelo perito sobre o histórico de consumo que abrange período superior ao reclamado, no qual havia ocorrido cobrança por tarifa mínima. Verificado que a diferença entre o valor consumido e valor cobrado após fev/2016 indica cobrança a menor de 1m3. Pretensões afastadas. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005713-54.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JOSÉ JOSELITO
PIRES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SAAE
AMBIENTAL
SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
2
Voto no 9.868
Apelação no 1005713-54.2016.8.26.0526
Apelante: JOSÉ JOSELITO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: SAAE AMBIENTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE
Comarca: Salto (1a Vara)
Juiz: Claudio Campos da Silva
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de
obrigação de fazer c./c. ressarcimento de valores pagos e
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Alegação de cobrança excessiva a partir de
fevereiro/2016, acima da média de consumo anterior da unidade
consumidora. Autor que alegou que o consumo elevado registrado
era decorrente de passagem de ar pelo hidrômetro, negando a
existência de vazamento no imóvel. Perícia judicial que descartou
a hipótese de passagem de ar pelo hidrômetro, não constatou
problemas na parte sob responsabilidade da concessionária,
indicou vazamento em válvula da parte interna e relatos do
consumidor com problemas em válvula de descarga sanitária.
Apuração realizada pelo perito sobre o histórico de consumo que
abrange período superior ao reclamado, no qual havia ocorrido
cobrança por tarifa mínima. Verificado que a diferença entre o
valor consumido e valor cobrado após fev/2016 indica cobrança a
menor de 1m3. Pretensões afastadas. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Joselito Pires contra a
sentença de fls. 343/345, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c./c.
ressarcimento de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, promovida em
face da SAAE Ambiental Serviço Autônomo de Agua Esgoto e Meio Ambiente
A ação foi julgada improcedente, condenando o Apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 05/02/2020 (fls. 347).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade
judiciária (fls. 51). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado conforme art.
1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às fls. 357/361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
3
O Apelante requer a reforma da sentença. Alega que o laudo pericial “não
concluiu de forma exata o problema que ocasionou as exorbitantes contas do apelante”.
Aduz que o perito não comprovou o vazamento de água do imóvel, apenas fez uma
indicação e não realizou “teste técnico, com equipamento técnico”.
Sustenta que o perito afirmou que não há vazamento e indicou que há provável
vazamento indicando procedimento a ser realizado pelo Apelante, mas reputa que o perito
deveria ter efetuado tal verificação.
Argumenta que o perito indicou que a Apelada deveria “acertar as diferenças
de consumo apontadas e existentes”, o que indica que havia diferença de consumo nas
contas. Alega que outros usuários da cidade têm problema com ar nas tubulações, juntando
documento (fls. 353/354).
Por tais motivos, requer que a Apelada seja condenada a “solucionar o
problema existente na tubulação do imóvel, ao cancelamento das contas de água com os
valores majorados, para que os valores das novas contas sejam fixados conforme consumo
médio das contas do último ano anterior a primeira majoração, ou seja, meses de 2015,
procedendo, ainda, a compensação com os valores pagos, bem como o eventual
ressarcimento dos valores pagos a maior”, bem como danos materiais (válvula instalada
para retirada de ar) e morais (20 salários mínimos).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
José Joselito Pires, qualificado na inicial, ajuizou ação contra o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, igualmente qualificado, objetivando (i) a solução
de problema no hidrômetro, (ii) cancelamento de contas de água, com a fixação
de valor por consumo médio, (iii) ressarcimento de valores pagos a maior, (iv)
pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes no valor de 20
salários mínimos (v) devolução em dobro de parcelas pagas. Alegou, em síntese,
que a conta de fevereiro de 2016 apresentou valor maior, não tendo havido
aumento de consumo; pediu a revisão das contas e troca de hidrômetro, o que foi
realizado, mas o problema continuou ocorrendo passagem de ar; por exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
4
do réu, instalou válvula eliminadora de ar na parte interna do hidrômetro; não há
vazamento em seu imóvel. Requereu a procedência do pedido (fls. 1/8). Juntou
documentos (fls. 9/50).
Citado (fl. 59), o réu apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a coisa
julgada. No mérito, sustentou, em resumo, que, em processo anterior, o pedido
foi julgado improcedente após perícia realizada no hidrômetro, a qual constatou
que o aparelho medidor estava aferindo corretamente; não houve significativa
variação de consumo, nem mudanças das condições do imóvel; não orientou o
autor a utilizar dispositivo que alterasse o padrão de instalação (fls. 61/67).
Juntou documentos (fls. 68/207).
Houve réplica (fls. 210/214).
Intimadas a especificarem as provas (fl. 215), o autor requereu a produção de
prova pericial, testemunhal e documental (fls. 217/218), enquanto o réu pugnou
pela produção de prova pericial (fls. 219).
Saneado o feito, deferiu-se a produção de prova pericial (fls. 221/222).
Laudo pericial juntado em fls. 275/302, sobre o qual as partes se manifestaram
(fls. 305/308 e 309/311).
Esclarecimentos periciais juntados em fls. 317/319, sobre os quais as partes se
manifestaram (fls. 322/326 e 327).
Encerrada a instrução (fl. 328), as partes apresentaram alegações finais (fls.
331/335 e 339/341)
Revendo as provas contidas nos autos, verifica-se que foram bem analisadas
pelo MM Juízo a quo em sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Destaco os seguintes trechos da sentença:
Inicialmente, no que tange ao pedido de solução de problema no hidrômetro, a
improcedência é de rigor, uma vez que não restou comprovada a existência.
Neste contexto, o perito concluiu que, diferente do que alega o autor, não há
problema de entrada de ar no sistema (fl. 301).
Observe-se que adoto as conclusões apresentados no laudo do perito judicial,
uma vez que este se mostra suficientemente claro e livre de qualquer influência
que as partes possam ter sobre ele.
[...]
Logo, por conseguinte, o aumento da conta de água não foi causado por
problema no hidrômetro, mas por outro motivo, não cabendo se perquirir qual
nos presentes autos, de sorte que não há se falar em cancelamento de contas de
água, ressarcimento de valores pagos a maior, tampouco de devolução em dobro
de parcelas pagas.
No mais, quanto ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em
primeiro lugar, faz-se necessário esclarecer que a relação tratada nos autos é
consumerista, aplicando-se o Código de Defesa ao Consumidor.
Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da fornecedora é objetiva,
de sorte que, para sua configuração, deve-se comprovar a conduta, o dano e o
nexo de causalidade.
No caso, não há comprovação de que o réu exigiu a instalação de válvula
eliminadora, tendo o autor, portanto, realizado tal ato por sua própria conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
5
risco, não podendo repassá-la ao réu.
No mais, não havendo, reitere-se, problema no hidrômetro, não há se falar em
conduta ilícita do réu, inexistindo, portanto, dever de indenizar.
O Apelante reputou que o consumo excessivo registrado nas faturas de
consumo a partir de fevereiro/2016 era decorrente de passagem de ar na tubulação de água,
que causava o registro maior, alegando que não havia vazamento em seu imóvel.
Pelos documentos juntados pelo Apelante na inicial, observa-se que o
consumidor efetuou pedido administrativo e, após o indeferimento do recálculo das contas,
efetuou reclamação junto ao Procon.
Consta que a negativa da concessionária foi decorrente do teste efetuado pelo
próprio consumidor que demonstrava vazamento no imóvel. Entretanto, o consumidor
baseou seu pedido em laudo do encanador por ele contratado que informava não ter
encontrado vazamento, ter instalado válvula eliminadora de ar na parte interna do
hidrômetro, mas indicando que a solução do problema era a instalação da válvula na parte
externa, que é de responsabilidade da SAEE (fls. 43).
Em despacho saneador foi fixado como ponto controvertido a existência de
defeito no hidrômetro, nomeando para realização de perícia judicial um perito engenheiro.
A perícia foi realizada em 20/09/2018 e o laudo apresentado às fls. 275/302.
Ao contrário do que alega o Apelante, a perícia adotou as medidas necessárias
para verificação do problema alegado pelo consumidor, verificando se havia problema no
hidrômetro e passagem de ar pela tubulação. Para tal mister, foram visitas as instalações de
distribuição de água da cidade e ao imóvel do apelante.
Merecem destaque os seguintes trechos do laudo pericial:
O sistema de abastecimento para a região do Requerente é por gravidade, não
possui bomba que poderia causar uma cavitação e uma provável entrada de ar no
sistema.
O sistema de abastecimento da região do Requerente e por gravidade saindo
diretamente do reservatório elevado do sistema, na fala técnica conhecida como
“afogada”, não tem espaço vazio para entrada de ar.
[...]
Não ocorreu desde 2014 qualquer tipo de racionamento devida à falta de água,
portanto eliminada mais essa possibilidade de entrada de ar.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
6
Foi solicitado pelo Expert Perito a equipe técnica da SAEE, que realizasse um
bloqueio após o hidrômetro para verificar se o ele permanecia parado para ter
uma avaliação do sistema.
Fui prontamente atendido e foi realizado o bloqueio, plugando a saída do
hidrômetro, depois de verificado que o registro do lado do consumidor estava
dando passagem.
O resultado final foi que ocorreu a parada do hidrômetro, não teve balanço do
ponteiro do medidor indicando que do lado do Requerido não apresentava
problema.
Para que pudesse ter uma conclusão final do problema foi solicitado por mim,
que o Requerente realizasse uma ligação à caixa de armazenamento direta da
água fornecida (usar uma mangueira de plástico conectada do registro de entrada
à boia da caixa) sem passar pela tubulação interna da residência.
Deverá ser substituído o registro da entrada, domínio do Requerente, que está
dando passagem de água mesmo fechado totalmente.
Com essa nova ligação poderá ser provada, que há um problema na tubulação
hidráulica da residência.
No entanto já foi provado por esse Expert, de que há um problema na
tubulação interna da residência, isso foi confirmado ao ser plugada a
entrada de água para a residência e o hidrômetro permaneceu inerte.
Isso prova, que não há problema nas instalações da SAEE, devendo o
Requerente descobrir o que está acarretando o alto consumo d' água da sua
residência.
O objetivo da perícia era verificar se havia problema de passagem de ar pelo
hidrômetro que fosse causa de maior registro de consumo.
O perito, além de verificar o sistema de abastecimento de água da cidade, fez o
devido teste no hidrômetro, constatando que não havia problema na parte sob
responsabilidade da concessionária, eis que efetuado o bloqueio, permanecer parado.
Portanto, não havendo problema na parte sob responsabilidade da
concessionária, o problema estava na tubulação interna da residência.
Descaberia ao perito efetuar o serviço de “caça vazamento” para indicar em que
local especificamente havia vazamento nas instalações internas, indicando que no registro
de entrada já havia vazamento porque, mesmo totalmente fechado, permitia a passagem de
água.
Ao responder os quesitos das partes (fls. 317/319), o expert esclareceu que não
havia possibilidade de passagem de ar no hidrômetro, destacando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
7
As instalações internas da residência do Requerente, têm sérios problemas, ditas
por ele mesmo, sita instalação de válvula Hidra inclinada no banheiro construído
que provoca retorno de água...e etc. Em vista a isso, para verificar solicitei ao
Requerente para realizar uma ligação de água direta do hidrômetro por
mangueira de plástico até a boia da caixa d ́água para verificar se o problema
está na parte interna da residência e não abastecimento da SAEE. Essa instalação
eliminaria provisoriamente a instalação interna da residência. ISSO FOI
FEITO...NÃO. Liguei para o requerente cobrando a realização dessa instalação,
mas ele respondeu que não tinha profissional que a realizasse. Solicitei para ele
avisar-me quando estivesse realizado a tubulação provisória para comprovar que
o problema está na parte interna da residência, mas até agora não fui informado
da sua realização.
Descartada a passagem de ar pelo hidrômetro e problemas do lado do cavalete
sobre responsabilidade da Apelada, bem como verificado vazamento no registro da parte
interna e relato de outros problemas (válvula hidra) pelo próprio consumidor, correta a
sentença em afastar as pretensões do Apelante.
Em relação a diferença apontada pelo perito, verifica-se que ele utilizou
histórico de consumo de nov/14 a abr/17, indicando que na comparação entre o “consumo
medido” e “consumo de água” havia uma diferença de 13m3 a maior. O referido período
abrange período anterior ao reclamado nos autos, que se inicia em fevereiro/2016, logo, seu
resultado extrapola os limites de abrangência do pedido inicial.
Além disso, a Concessionária impugnou essa parte do laudo pericial, indicando
que “cons. medido” é o efetivo consumo do mês e “cons de água” é a quantidade de
consumo cobrada, esclarecendo que “média faturada” se refere meramente a média de
consumo.
Informou, também, que há tarifa mínima de consumo, que corresponde a 10m3,
o que significa que se registrado consumo menor, é cobrada a tarifa mínima (10m3),
conforme permite o art. 30, IV, da Lei 11.445/2007.
Observa-se que na referida tabela que há meses em que o “com. medido” foi
inferior a 10m3, sendo cobrado (cons. de água) a tarifa mínima (10m3).
Se considerado apenas o período reclamado pelo consumidor, ou seja, a partir
de fevereiro de 2016, o “cons medido” foi de 305m3 e o “cons água” foi de 304m3, ou seja,
cobrado a menor o equivalente a 01m3.
Portanto, não há nenhuma diferença de consumo em favor do consumidor a
partir de fevereiro/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005713-54.2016.8.26.0526 -Voto no 9868
8
Diante do exposto, de rigor a manutenção da sentença, impondo-se o
desprovimento do apelo.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do
voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ1, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.